Tribunal: TJPA
Processo: 0006313-48.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006313-48.2012.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: GENARO SOARES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 525 E 508 DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que afastou impugnação ao cumprimento de sentença, por versar sobre matéria já apreciada e acobertada pela coisa julgada material.

II. Questão em discussão.

2. Examinar a possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias meritórias decididas no processo de conhecimento, especialmente quanto à incidência da Lei nº 8.036/90 no vínculo de servidores temporários.

III. Razões de decidir.

3. O art. 525, § 1º, do CPC, delimita de forma taxativa as matérias passíveis de alegação na impugnação ao cumprimento de sentença, vedando a reabertura do mérito da causa.

4. O art. 508 do CPC reforça que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se repelidas todas as alegações que poderiam ter sido feitas na fase cognitiva.

5. O agravante insiste em tese rejeitada no processo de conhecimento, descabendo sua renovação nesta fase processual. A decisão agravada encontra-se em conformidade com os limites legais e a coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. Não se admite, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria de mérito já apreciada no processo de conhecimento, por força dos arts. 525, § 1º, e 508 do CPC. 2. Alegações que poderiam ter sido feitas antes do trânsito em julgado são repelidas pela coisa julgada material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §1º, e 508.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 25219037, que negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Impugnação ao cumprimento de sentença. Matéria já acobertada pela coisa julgada. Inadmissibilidade. Art. 525 e 508 do CPC. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame.

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a matéria suscitada pelo apelante já estava acobertada pela coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

II.
Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria já decidida e coberta pela coisa julgada.

III.
Razões de decidir.

3. O
art. 525 do CPC delimita as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admitida a reanálise de questões já decididas e cobertas pela coisa julgada, conforme dispõe o art. 508 do CPC
.

4. O
apelante não indicou qualquer irregularidade nos cálculos homologados que pudessem ensejar modificação da decisão recorrida
.
5. A
sentença impugnada está em consonância com a legislação processual civil vigente, não havendo razão para sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese.

6.
Apelação cível desprovida
.

Tese de julgamento: "É incabível a rediscussão, na impugnação ao cumprimento de sentença, de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 525 e 508 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 525
e
508.

Inconformado, a municipalidade interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 26382675), aduzindo, em suma,
que não é devido o pagamento de FGTS a servidor temporário com vínculo de natureza administrativa.

Defende que a jurisprudência majoritária e a legislação de regência afastam o direito ao FGTS nas contratações por tempo determinado feitas com base no art. 37, IX, da CF/88.

Além disso, argumenta que o vínculo entre o agravado e a Administração Pública jamais se revestiu das características de um contrato regido pela CLT, inexistindo, portanto, a figura do "empregado" nos moldes exigidos pela Lei nº 8.036/90.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e julgada improcedente a execução promovida pelo agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no id. nº 27045071.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno interposto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

No caso, verifico que as razões do recorrente se cingiram a defender teses que deveriam ter sido arguidas na fase do processo de conhecimento, reiterando argumentos relativos à inexistência de obrigação de recolher FGTS em favor de servidores temporários, sustentando que a natureza administrativa do vínculo exclui a incidência da Lei nº 8.036/90.

Como se percebe, a decisão agravada teve como fundamento o fato de a apelação cível interposta veicular
matéria diversa da permitida nesta fase processual nos termos do art. 525 do CPC
[1]
, pois suscitou temática já acobertada pela coisa julgada material, o que não é permitido por império da norma contida no art. 508 do CPC
[2]
.

O Código de Processo Civil é claro ao limitar o escopo da impugnação ao cumprimento de sentença. O art. 525, § 1º, delimita as matérias que podem ser suscitadas, e não permite a rediscussão do mérito já julgado.

De igual modo, o art. 508 estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se repelidas todas as alegações que a parte poderia ter feito.

Na espécie, o agravante não trouxe fundamentos que infirmem tal entendimento, insistindo em alegações meritórias que não cabem nesse instante processual.

Portanto, a decisão agravada não padece de vício e reflete correta aplicação do direito ao caso concreto, não merecendo reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

[2]

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Belém, 09/07/2025